Tribunal: TJES
Processo: 5000847-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DA ROCHA MOTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL (SEEU). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo de origem em manter atualizada sua Guia de Execução Penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o que estaria impedindo a análise de seu direito à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo na atualização dos dados da execução penal do paciente configura constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Agravo em Execução seja o recurso cabível, o Habeas Corpus é admitido excepcionalmente quando a ilegalidade é manifesta e afeta a liberdade de locomoção, como na hipótese de atraso na análise de benefícios prisionais.

4. No caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que todas as providências requeridas foram adotadas no curso da impetração, com a atualização da Guia de Execução Penal e a remessa dos autos ao juízo competente.

5. A satisfação integral da pretensão inicial acarreta a perda superveniente do objeto do writ, uma vez que cessou o constrangimento ilegal que o motivou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem julgada prejudicada. Tese de julgamento: "1. Cessa o interesse processual e, por conseguinte, o objeto do Habeas Corpus, quando as providências requeridas na impetração, como a atualização da guia de execução penal, são efetivadas pela autoridade coatora no curso do processo, tornando-o prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000847-44.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO DA ROCHA MOTA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
11877277
) impetrado em favor de
FABRICIO DA ROCHA MOTA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Presidente Kennedy
ES.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo de origem em manter atualizada sua Guia de Execução Penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Alega que tal desídia impede a correta análise de seus direitos, notadamente a progressão para o regime aberto, uma vez que o atestado de pena encontra-se desatualizado desde sua prisão em 14/05/2024.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a imediata atualização dos registros no sistema SEEU, a emissão do atestado de pena atualizado e a remessa dos autos ao juízo competente, uma vez que o paciente se encontra custodiado em Vila Velha. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para regularizar a execução penal do paciente.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 12070414

Informações prestadas em ID nº
14649092
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
1
5168088
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de não conhecimento arguida pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que, embora o Agravo em Execução Penal seja o recurso cabível para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, admite, em caráter excepcional, o manejo do
Habeas Corpus
quando a ilegalidade apontada for manifesta e implicar risco direto ou indireto à liberdade de locomoção.

No caso dos autos, a alegada omissão em atualizar o sistema SEEU, impedindo a análise de eventual progressão de regime, poderia, em tese, configurar violação ao direito de ir e vir do paciente, justificando, assim, a análise da impetração. Contudo, superada essa questão, verifico que o mérito do
writ
encontra-se prejudicado.

A análise dos autos revela que o objetivo principal da impetração era compelir a autoridade coatora a realizar a devida atualização da Guia de Execução Penal do paciente, com a consequente emissão de atestado de pena atualizado e a remessa dos autos ao foro competente, para viabilizar a análise de seus direitos executórios.

Ocorre que, conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy (ID 14647826), todas as providências requeridas foram devidamente adotadas no curso do processamento deste
Habeas Corpus
. A autoridade coatora informou expressamente ter determinado a
"atualização do Atestado de Pena e do Relatório da Situação Processual Executória"
e, considerando que o apenado se encontra custodiado na Comarca de Vila Velha, determinou a
"remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente daquela comarca, para regularização da execução penal".

Dessa forma, a pretensão deduzida na inicial foi integralmente satisfeita, o que acarreta a perda superveniente do objeto da presente impetração. O constrangimento ilegal que fundamentou o pedido, consistente na mora e na desatualização dos dados da execução, cessou de existir com as medidas adotadas pela autoridade coatora.

Nesse cenário, torna-se inócua a análise do mérito da demanda, uma vez que não há mais interesse processual a ser tutelado por esta via. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, cessado o motivo que deu causa à impetração, o
Habeas Corpus
deve ser julgado prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de mérito,
JULGO PREJUDICADA
a ordem de
Habeas Corpus
, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.